Tribunal: TJSP
Processo: 2024858-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão agravada que acolheu impugnação da devedora, fixando honorários advocatícios em seu favor, por equidade, em R$ 20.000,00 – Argumentação recursal acusando a impertinência do critério de equidade, devendo ser adotado os parâmetros do § 2o do art. 85, pois existentes valor da condenação e do proveito econômico – Impropriedade – Critério do §8o do art. 85 bem

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão agravada que acolheu impugnação da devedora, fixando honorários advocatícios em seu favor, por equidade, em R$ 20.000,00 – Argumentação recursal acusando a impertinência do critério de equidade, devendo ser adotado os parâmetros do § 2o do art. 85, pois existentes valor da condenação e do proveito econômico – Impropriedade – Critério do §8o do art. 85 bem aplicado, pois exorbitantes as bases de cálculo consideradas pela recorrente – Circunstâncias concretas que, ademais, indicam curto período de tramitação da impugnação e poucas manifestações das recorrentes no incidente – Verba honorária bem aplicada – Precedentes jurisprudenciais no mesmo sentido – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024858-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante AUTO POSTO
RODEIO DE BARRETOS LTDA, é agravada RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024858-66.2020.8.26.0000 -Voto no 39.087
2
VOTO No
: 39.087 (EMP – DIG – V)
AGRV. No
: 2024858-66.2020.8.26.0000
COMARCA : BARRETOS
AGTE.
: AUTO POSTO RODEIO DE BARRETOS LTDA.
AGDO.
: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS
S.A.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
Decisão agravada que
acolheu
impugnação
da
devedora,
fixando
honorários
advocatícios em seu favor, por equidade, em R$ 20.000,00
Argumentação recursal acusando a impertinência do critério
de equidade, devendo ser adotado os parâmetros do § 2o do
art. 85, pois existentes valor da condenação e do proveito
econômico Impropriedade Critério do §8o do art. 85 bem
aplicado, pois exorbitantes as bases de cálculo consideradas
pela recorrente
Circunstâncias concretas que, ademais,
indicam curto período de tramitação da impugnação e poucas
manifestações das recorrentes no incidente Verba honorária
bem aplicada
Precedentes jurisprudenciais no mesmo
sentido Agravo não provido.
DISPOSITIVO:
Negaram
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Auto Posto Rodeio
Barretos Ltda. dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Dr. Douglas
Borges da Silva, MM. Juiz de Direito da E. 3a Vara Cível da Comarca de
Barretos que, nos autos de liquidação de sentença iniciado por Raízen
Combustíveis S.A, acolheu a impugnação da devedora, anotando o seguinte (fl.
15-21):
Vistos.
Trata-se de liquidação de sentença promovida por RAÍZEN
COMBUSTÍVEIS S.A. em face do AUTO POSTO RODEIO DE
BARRETOS LTDA.
A parte autora apresentou documentos pertinentes e cálculo do
valor que entende devido, R$ 26.146.345,10 (vinte e seis milhões,
cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e
dez centavos).
Intimado, o requerido apresentou impugnação (pp. 32/38),
batendo-se pela redução equitativa da multa, que entende
manifestamente excessiva.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024858-66.2020.8.26.0000 -Voto no 39.087
3
[..]
Verifica-se que, in casu, não pode a parte ré responder pela
integralidade da margem de lucro faltante para o final do
contrato, sob pena de enriquecimento sem causa da
demandante, na medida em que receberia o montante
correspondente à integralidade do cumprimento total do
contrato, sem, contudo, oferecer a contraprestação consistente
no fornecimento do combustível durante todo aquele período.
A redução da cláusula penal se harmoniza com o princípio da
boa-fé contratual, sendo mitigado ao Juiz a função controladora
de intervir nas relações contratuais para estabelecer o equilíbrio
e limitar direitos.
[..]
Dessa forma, vislumbro que referida quantia deve ser estipulada
em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), sem configurar
desequilíbrio contratual.
Sem prejuízo, na conformidade da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, é cabível a condenação em honorários na
liquidação de sentença que assume caráter
contencioso, caso dos autos (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018).
Em razão do princípio da causalidade, arcará a parte autora com
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que arbitro, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código
de Processo Civil, em R$ 20.000,00.
Com a preclusão desta, prossiga-se na forma do art. 523 e ss. do
CPC.
Intime-se.
Em razões recursais, a executada insurge-se unicamente
contra a verba honorária fixada em R$ 20.000,00 a seu favor.
Argumenta que o i. Julgador contrariou disposição expressa
do Código de Processo Civil contemplada no § 2o do art. 85, devendo ser
considerado como base de cálculo dos honorários o valor da condenação em R$
700.000,00, ou o proveito econômico que, in casu , seria superior a 25 milhões
de reais.
Acrescenta que o §8o do art. 85 tem aplicação subsidiária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024858-66.2020.8.26.0000 -Voto no 39.087
4
em relação ao §2o, não havendo pertinência de permanecer a fixação por
equidade quando existentes valor da condenação e proveito econômico
definidos.
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para definir os
honorários de sucumbência em patamar entre dez e vinte por cento do proveito
econômico obtido ou, subsidiariamente, do valor da condenação (fl. 1-11).
Oposições expressas ao julgamento virtual anotadas em fl.
112 e fl. 114.
Resposta da exequente em fl. 115-120, defendendo a
manutenção do entendimento de primeiro grau.
É o relatório.
Inicialmente, consigna-se que as oposições ao julgamento
virtual devem ser indeferidas, pois apresentadas sem qualquer justificativa
pela agravada (fl. 112), e sob a arguição de interesse em sustentação oral pela
recorrente (fl. 114).
Pondera-se que a matéria recursal enfrentada não exige o
julgamento presencial, com a presença dos litigantes ou de seus advogados,
não havendo qualquer previsão regimental para intervenção das partes ou
sustentação oral.
Ademais, há de ser levada em consideração a suspensão dos
julgamentos presenciais prevista pelo Provimento CSM 2555/2020, editado no
contexto excepcional de contenção da pandemia do Covid-19.
Destarte, priorizando-se a celeridade processual, passa-se à
análise e julgamento virtual do recurso.
Compete ao Órgão Colegiado somente a avaliação sobre a
pertinência do critério de equidade adotado pelo nobre Julgador na fixação de
R$ 20.000,00 em honorários advocatícios em favor da impugnante, que saiu
vencedora no que foi arguido no incidente de liquidação de sentença.
Conforme antecipado no relatório, compreende a agravante
que o Juízo singular deveria ter se pautado na aplicação dos critérios do §2o do
art. 85 do CPC/15, adotando 10 a 20%, preferencialmente, sobre o proveito
econômico identificado (superior a 25 milhões), ou sobre o valor da condenação
(R$ 700.000,00).
Não há, entretanto, qualquer equívoco no critério adotado
pelo i. Juízo singular.
Observa-se que a verba honorária fixada pelo nobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024858-66.2020.8.26.0000 -Voto no 39.087
5
Magistrado em dezembro de 2019 serviu a remunerar o trabalho dos nobres
procuradores da impugnante especificamente no incidente de liquidação,
iniciado no final de março de 2019 e no qual poucas manifestações da
agravante foram necessárias, limitando-se a embargos de declaração em fl.
28-29, impugnação ao pedido do liquidante em fl. 32-38, e questões menores,
como a apresentação de quesitos para eventual perícia (fl. 41) e recolhimento
de taxa de mandato (fl. 42-44).
Essas circunstâncias somadas ao elevado valor da
condenação (R$ 700.000,00), ou mesmo do exorbitante proveito econômico
indicado pela agravante, levou à adoção do critério de equidade, que vem
aplicando a jurisprudência analogicamente ao que preceitua o parágrafo 8o do
art. 85 do CPC na intenção de evitar a fixação de verbas desproporcionais, e
dando a correta interpretação pretendida pelo legislador.
Neste sentido, agregam-se precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
VIGÊNCIA DO CPC/2015. ARBITRAMENTO NA ORIGEM.
EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC/2015.
JUÍZO
DE
EQUIDADE.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses
e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de
prestação jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do
CPC/2015. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A revisão de honorários advocatícios não é possível em
sede especial porquanto implica incursão ao suporte fático-
probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula
7/STJ, salvo para rever a fixação de verba honorária em valor
irrisório ou excessivo.
3. A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por
isonomia, deve aplicada
não só quando irrisório o proveito
econômico,
mas também nas causas de elevado valor, quando o
caso o exigir, para que se evite o enriquecimento
desproporcional

com o caso concreto.
4. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1807495/DF, 2a Turma, Rel.
Mauro Campbell Marques, j. 10/9/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024858-66.2020.8.26.0000 -Voto no 39.087
6
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
APLICAÇÃO
DA
EQUIDADE PREVISTA NO ART. 85, § 8o, DO NCPC.
OCORRÊNCIA.
PROVEITO
ECONÔMICO
IRRISÓRIO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, o percentual
de 10% a
20% deve incidir sobre o valor da condenação
ou sobre o proveito
econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for
possível a mensuração
desses valores é que a base de cálculo a
ser utilizada será o valor atualizado da causa.
3. Excepcionalmente,
nas hipóteses em que valor dos honorários

for irrisório ou exorbitante
, de acordo com a jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça, o juiz fica autorizado
a adotar
como base de cálculo o valor da condenação
ou o valor da causa
ou, ainda, arbitrar um valor fixo. Precedentes.
4. O reexame de fatos e provas quanto a irrisoriedade do
proveito econômico obtido pelo vencedor em recurso especial é
inadmissível. Súmula no 7 do STJ
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar
o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1556445/MT, 3a Turma, Rel. Moura
Ribeiro, j. 17/2/2020).
O entendimento da Corte superior tem sido replicado na E.
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial:
Processual civil. Abandono de causa. Inércia no recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024858-66.2020.8.26.0000 -Voto no 39.087
7
das custas processuais. Não obstante divergência nas intimações
antes realizadas, o autor foi novamente intimado a fim de
afastar a alegação de nulidade. Falta de cumprimento da
determinação judicial, o que levou, corretamente, à extinção da
demanda. Insurgência do autor em relação à decisão que acolheu
a impugnação ao valor da causa. Majoração do valor que
observou o disposto no art. 292, II, do CPC. O art. 292, § 2o, do
Novo CPC não se aplica à hipótese de revisão do contrato.
Honorários
advocatícios
arbitrados em 15% do valor da causa,
superando mais de R$ 800 mil. Valor excessivo, desbordando
dos
princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
Possibilidade

de arbitramento
por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do
CPC. Honorários
reduzidos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
suficientes
para remunerar
de forma adequada o trabalho dos
advogados da ré e proporcional
à natureza e duração da causa .
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009385-04.2016.8.26.0451; Relator (a):
Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/09/2018; Data de Registro: 03/09/2018).
COMPRA E VENDA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
TRESPASSE Cláusula compromissória arbitral Sentença de
extinção
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação

Equidade Admissibilidade
Valor da causa elevado Hipótese
em que a fixação em percentual
entre 10% a 20% ensejaria em
valor excessivo observada a regra do art. 85, § 2o, do CPC Valor
fixado
pela
sentença
mantido
(R$
20.000,00)
Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1022836-44.2017.8.26.0554; Relator (a):
Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Santo André - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 16/05/2019)
Sucumbência Embargos de terceiro julgados procedentes
Inconformismo do embargado apenas quanto à condenação ao
pagamento das custas processuais e verba honorária

Desacolhimento Alienação fiduciária registrada nas matrículas
dos imóveis, antes da opção do embargado de efetivar a
averbação em seu favor Princípio da causalidade bem aplicado,
com fulcro no art. 90, do CPC Verba honorária que, contudo, se
mostra excessiva Arbitramento por equidade, à luz do art. 85, §
8o, do CPC
Sentença reformada, apenas para minorar os
honorários Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1008882-42.2018.8.26.0344; Relator (a):
Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Marília - 5a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024858-66.2020.8.26.0000 -Voto no 39.087
8
Julgamento: 15/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019)
Destarte,
bem
aplicado
o
montante
de
honorários
advocatícios em R$ 20.000,00.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se a r. decisão agravada.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR